Tribunal: TJDFT
Processo: 0733144-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. RÉU FORAGIDO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado de homicídio qualificado, ocorrido em 2003, cuja denúncia foi recebida em 2006.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva decretada há quase duas décadas permanece justificada, à luz da ausência de contemporaneidade dos fatos e da alegada apresentação voluntária do réu.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva exige a presença cumulativa de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, conforme os artigos 312 e 313, I, do CPP.
4. A materialidade do delito e os indícios de autoria estão demonstrados nos autos, inclusive pela sentença de pronúncia.
5. A gravidade concreta do crime, cometido mediante dissimulação e em concurso de agentes, justifica a medida extrema como garantia da ordem pública.
6. A alegação de desconhecimento da ação penal não encontra respaldo probatório, sendo relevante o fato de o réu ter permanecido foragido por mais de duas décadas.
7. A apresentação voluntária em juízo, embora relevante, não afasta os requisitos da prisão preventiva, especialmente diante da longa evasão do distrito da culpa.
8. As condições pessoais favoráveis do réu não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
9. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos requisitos autorizadores da medida, e não à data dos fatos delituosos.
10. A jurisprudência do STJ reconhece que a fuga prolongada justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo
11. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 316.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 989.527/SP; HC n. 990.041/SP; AgRg no HC n. 976.251/PE; AgRg no HC n. 819.176/MS; AgRg no RHC n. 213.172/PE; AgRg no HC n. 835.703/PI.